Tribunal: TJDFT
Processo: 0743835-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743835-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: BIANCA SOUSA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central em face da r. sentença (ID 35054939) que, nos autos da Ação movida por Bianca Sousa Santos, objetivando a autorização e custeio de sua internação e tratamento em leito de unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Helena, julgou procedentes os pedidos iniciais. Por meio de petição (ID 36323661), acostada pela Ré/Apelante e assinada pela Autora/Apelada e por seu patrono, as partes informam a celebração de acordo mediante pagamento de valor ali especificado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do protocolo do ajuste, que se deu na data de 14/6/2022, e requerem a homologação da avença e a consequente baixa e arquivamento do feito. Os autos não noticiam a existência do efetivo pagamento do valor acordado. Assim, aguarde-se na Secretaria o transcurso do prazo previsto no ajuste, a saber, de 15 (quinze) dias úteis, a contar de 14/6/2022. Após, intime-se a Autora/Apelada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, de forma inequívoca, sobre o pleito de extinção do processo com resolução de mérito, em virtude da celebração do acordo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator